Tribunal: TJDFT
Processo: 0008791-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008791-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processuais GETÚLIO JOÃO DA SILVA, GILVAN MARQUES TEIXEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, GISELE ARROBAS MANCIN, GIVONILSON DA FE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Ao ID: 36116755, o DF impugnou os cálculos, tendo apontado o excesso de R$ 3.395,33 e a necessidade de observância do art. 3o da EC 113/2021. Ao ID: 3654918, o exequente disse concordar com a impugnação, requerendo, em consequência, a expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais. Decido. Homologo a renúncia manifestada por GIVONILSON DA FE SOUZA ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salário mínimos. Ante a concordância do SINDIRETA com a impugnação do DF, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 36116756. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de GETÚLIO JOÃO DA SILVA, GILVAN MARQUES TEIXEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA e GISELE ARROBAS MANCINI, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de GIVONILSON DA FÉ SOUZA, no limite de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 19 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador